Tribunal: STF
Processo: RHC 57806
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CITAÇÃO POR EDITAL. - NÃO PODE SER APRECIADA EM
"HABEAS CORPUS" A ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ACHAVA SUJEITO A
PRISÃO ALBERGUE NOUTRA COMARCA QUANDO O OFICIAL DE JUSTIÇA
CERTIFICOU QUE ELE ESTAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PORQUANTO,
CONSOANTE O ACÓRDÃO IMPUGNADO, O RÉU EVADIU-SE LOGO DEPOIS DO
UXORICIDIO. - A FALTA DE INTERROGATORIO DO ACUSADO, PRESO DURANTE A
INSTRUÇÃO, ALÉM DE NÃO TER SIDO ALEGADA ANTES DA PRONUNCIA, NEM
DEPOIS MEDIANTE RECURSO, RESULTOU SUPERADA PELAS DECLARAÇÕES
PRESTADAS, PESSOALMENTE, PELO RÉU NA SESSAO DO TRIBUNAL DO JÚRI. -
RECURSO DESPROVIDO.